Tribunal: TJSP
Processo: 0503271-54.2006.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal nos termos do artigo 485, VI do CPC – Descabimento - Execução inicialmente proposta em face de quem não era o proprietário – Ilegitimidade passiva bem reconhecida - Impossibilidade de alteração – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Recurso improvido.